Tribunal: TJES
Processo: 5000559-44.2023.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-44.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
RECORRIDO: RAFAEL DE OLIVEIRA GONCALVES e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5000559-44.2023.8.08.0040

Recorrente:
RAFAEL DE OLIVEIRA GONCALVES
e
FAGNER SANTOS DA SILVA

Recorrido:
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
e
MS SUPERMERCADO LTDA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação por meio da qual a parte Autora
descreve
que em 22 de julho de 2.023, compraram salgados e um litro de Cola-Cola, quando perceberam ao final da degustação do líquido, que havia no fundo da garrafa algum material estranho similar a plástico e vidro. Pugnaram pela condenação das reclamadas ao pagamento de dano moral no montante de dez mil reais para casa autor.

Em síntese, o magistrado de piso decidiu o seguinte: “
Do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos. Condeno as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de dois mil reais em favor de cada autor.
”

Em sede recursal, a parte requerida busca a reforma da sentença, alegando preliminarmente incompetência do juiz devido à necessidade de perícia e no mérito a ausência de responsabilidade indenizatória.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, sendo necessário a produção de prova pericial para apurar a responsabilidade da fabricante ou eventual fraude,

Cito a sentença:
“
De início, anoto que inexiste complexidade em demonstrar a existência de corpo estranho em produto destinado ao consumidor, como na hipótese. Tal fato é passível de ser apurado por fotografias, testemunhos e demais provas que não exijam conhecimento técnico-científico. Destarte, rejeito tal preliminar. A responsabilidade pelo defeito do produto que o torna impróprio a consumo, independe de apuração de culpa ou dolo do fabricando ou vendedor, estando nas raias da responsabilidade civil objetiva
1
. Comprovado o fato.(ID 29239436 Fotos Fls. 02 e 03) Não lograram as reclamadas, com ônus da prova, em demonstrar de ser tal fato inverídico, bem a ocorrência de causas de força maior, acontecimento fortuito ou fato de terceiro que as exima dessa responsabilidade solidária
2
. O conceito de produto impróprio não é aquele que o consumidor não consiga ingerir, mas que não deva ser colocado à disposição para ser consumido. Tudo que pode ser ingerindo com alterações em sua composição, detém presunção ‘de per si’ de anti-higiênico e nocivo a saúde. O controle de qualidade não é absoluto, nem a prova de que não possa ter havido inclusão acidental de elementos estranhos no vasilhame.Resta configurado o dano moral.
”

Com efeito, o reconhecimento de dano moral nos casos em que há corpo estranho em produto alimentício industrializado, necessário se faz a produção de prova pericial para apurar a responsabilidade da fabricante ou eventual fraude, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, Inc. LV, da Constituição Federal.

Nesta toada, deve ser oportunizado às partes a produção de prova pericial, uma vez que compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao requerido infirmar as alegações autorais, demonstrando os fatos desconstitutivos do direito autoral, tais como impeditivos, modificativos ou extintivos, nos moldes do art. 373, Inc. I e II, do CPC, ainda que a relação objeto destes autos seja de consumo, pois a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6, Inc. VIII, do CDC, não isenta o autor de comprovar ainda que minimamente os fatos constitutivos do seu direito, isto é, a presença de corpo estranho no alimento e a ausência de manipulação do alimento.

A propósito, a jurisprudência recente deste E. TJES e do TJMG, em consonância com o entendimento do C. STJ supramencionado, reconhecem a necessidade de dilação probatória para aferir a responsabilidade do fabricante, conforme segue in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO EM GARRAFA DE REFRIGERANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por Rio de Janeiro refrescos Ltda. Contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, formulado por joirrendely amaral de Souza, jonhaysson Moreira amaral e renata Moreira amaral flores, no valor de R$ 3.000,00 para cada um dos autores, sob o fundamento de que uma garrafa de refrigerante fabricada pela apelante continha um corpo estranho semelhante a um sapo. Os autores alegaram ter ingerido parte do produto, sofrendo mal-estar físico e psicológico, o que justificaria a indenização. A apelante, em sua defesa, sustentou a inexistência de prova pericial que confirmasse a presença do corpo estranho no produto, argumentando que seu processo de fabricação é rigorosamente controlado, inviabilizando a ocorrência do fato descrito. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (I) se a responsabilidade da apelante pela existência de corpo estranho no refrigerante foi comprovada; (II) se a simples presença do corpo estranho no produto é suficiente para ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a existência de corpo estranho em produto alimentício deve ser comprovada por meio de prova pericial técnica, sendo insuficiente a mera apresentação de registros fotográficos. A prova pericial não foi realizada, apesar de os autores terem inicialmente requerido sua produção, e a decisão de indeferimento dessa prova não foi impugnada pelos apelados. A apelante apresentou evidências que demonstram a segurança do seu processo de fabricação, o que inviabiliza a contaminação do produto, conforme parecer técnico e certificados juntados aos autos. O entendimento pacífico do STJ aponta que, apesar da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, o consumidor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em análise. A ausência de prova técnica que confirme a presença do corpo estranho no produto, aliada às evidências apresentadas pela apelante, conduz à improcedência do pedido de indenização. lV. Dispositivo e tese. Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: A simples alegação de corpo estranho em produto alimentício não enseja indenização por danos morais sem a devida comprovação técnica por meio de prova pericial. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não exime o consumidor da obrigação de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª turma, j. 20.11.2023; STJ, RESP 1.899.304/SP, Rel. Min. Marco buzzi, j. 06.02.2020. (TJES; AC 0001880-25.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 29/11/2024) (g.n)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. Caso em exame. 1. Mandado de segurança impetrado por Rio de Janeiro refrescos Ltda contra decisão da 5ª turma do colegiado recursal dos juizados especiais, que manteve a competência do juizado especial cível para processar e julgar a ação indenizatória nº 5003254-73.2023.8.08.0006, ajuizada por José Carvalho da Silva Lima, em razão de suposto ato ilícito decorrente de corpo estranho encontrado em produto de refrigerante. A impetrante alega a necessidade de prova pericial complexa, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95, e pleiteia a declaração de nulidade da sentença e remessa dos autos à justiça comum. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a competência para julgar a demanda indenizatória é do juizado especial cível ou das varas cíveis, dada a necessidade de prova pericial; (II) determinar se a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, com remessa dos autos à justiça comum. III. Razões de decidir. 3. O mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, devendo ser demonstrada a violação por prova pré-constituída. 4. A competência dos juizados especiais limita-se a causas de menor complexidade, sendo possível a produção de prova técnica simplificada, mas não de perícia complexa, como no caso em questão, que envolve a verificação de possível violação de lacre e a presença de corpo estranho em produto alimentício. 5. A jurisprudência do STJ admite que a necessidade de prova pericial complexa afasta a competência dos juizados especiais, devendo a ação ser remetida à justiça comum. 6. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, sendo os autos remetidos ao juízo competente, conforme art. 64 do CPC, cabendo à Vara Cível competente decidir sobre o aproveitamento dos atos processuais praticados. lV. Dispositivo e tese. 7. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A necessidade de prova pericial complexa afasta a competência dos juizados especiais, devendo a ação ser processada e julgada pelas varas cíveis. 2. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, com remessa dos autos ao juízo competente para novo julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 64; Lei nº 9.099/95, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RMS 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, primeira turma, j. 16/09/2019, dje 18/09/2019; STJ, RMS 59.378/CE, Rel. Min. Herman benjamin, segunda turma, j. 05/09/2019, dje 11/10/2019; TJES, MS nº 100160014781, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza filho, segunda Câmara Cível, j. 20/03/2018, dje 28/03/2018. (TJES; MSCv 5008288-13.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 29/11/2024) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL". PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL. SUPOSTO CORPO ESTRANHO EM REFRIGERANTE. SENTENÇA CASSADA. I. O cerceamento de defesa resta configurado quando limitado o direito da parte em realizar defesa, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (TJMG; APCV 0024592- 85.2015.8.13.0280; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 21/11/2024; DJEMG 27/11/2024)

Dessarte, evidenciada a necessidade de produção de prova pericial, o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais é a medida que se impõe, haja vista que a demanda tornou-se complexa, pois compete aos Juizados Especiais a conciliação, processo e julgamento de demandas de menor complexidade, conforme dimana do art. 3º da Lei n.º 9.099/95, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito nos moldes do art. 51, Inc. II, do mesmo diploma legal.

Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO pois, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento do feito em razão da complexidade da demanda, DECLARAR A NULIDADE a sentença e JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, Inc. IV, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)